Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIMINUIÇÃO DAS ASTREINTES. MULTA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. REESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que limitou o valor da multa cominatória (astreintes) em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do descumprimento, por parte da agravada, da obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica (ID 238374055 – proc. no 0705384-58.2024.8.07.0011).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72723846).
3. Em suas razões recursais, a agravante alegou que se deve ponderar a interpretação do art. 537, inciso I, do CPC, bem como da Lei no 9.099/95, que não limita o valor das astreintes. Ressaltou que a soma da condenação por danos morais e da multa diária não ultrapassou os quarenta salários-mínimos, tampouco excedeu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Observou que nada impediria o juízo a quo de majorar as astreintes, já que houve descumprimento claro da medida liminar deferida por mais de seis meses. Sustentou que não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois ficou sem acesso a um serviço essencial e já pago por período considerável. Argumentou que a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) se mostrou razoável e adequada à finalidade coercitiva, nos moldes da jurisprudência. Destacou que a agravada não apresentou justificativas excepcionais que a impedissem de cumprir a obrigação, o que demonstra a viabilidade do cumprimento da ordem judicial. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e restabelecer a integralidade da multa originalmente fixada, no valor de R$ 40.891,12 (quarenta mil, oitocentos e noventa e um reais e doze centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: (i) a redução da multa aplicada em razão do descumprimento da liminar que determinou o reestabelecimento de energia elétrica (ID 216635775, proc n° 0705384-58.2024.8.07.0011).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 537, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou mesmo excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva.
6. O juízo a quo, na decisão agravada (ID 23874055), justificou a redução da multa sob o fundamento de que o valor ultrapassou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que a obrigação foi, ainda que tardiamente, cumprida.
8. O fato gerador da astreintes é o descumprimento da decisão judicial. Na espécie, restou incontroverso o fato de que a agravada não cumpriu a ordem de restabelecimento do serviço de energia elétrica no prazo fixado, mantendo a agravante sem fornecimento por mais de seis meses. Assim, é legítima a aplicação da multa pelo descumprimento.
9. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.766.665/RS) e reafirmado no julgamento do EAREsp 1.479.019/SP, relator para o acórdão o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (julgado em 07/05/2025, DJEN de 19/05/2025), a modificação das astreintes, prevista no §1o do art. 537 do CPC, é possível apenas em relação à multa vincenda.
10. No caso, a multa foi fixada por meio de decisão proferida em 05/11/2024 (ID 216635775), sendo o serviço restabelecido apenas em 29/05/2025, conforme reconhecido na decisão agravada. Diante disso, é evidente que se trata de multa vencida, não sendo possível sua redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que o valor das astreintes seja restabelecido nos moldes da decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 216635775). O montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, observados os limites de competência dos Juizados Especiais.
11. Sem condenação em honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.